Tribunal: TJSP
Processo: 2278375-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa e estelionato consumado. Artigo 288, caput, e artigo 171, §4o, por treze vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pedido para que os pacientes aguardem a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais. Descabimento. Gravidade concreta dos delitos apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Alegação de inocência

Ementa:

Habeas Corpus. Associação criminosa e estelionato consumado. Artigo 288, caput, e artigo 171, §4o, por treze vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pedido para que os pacientes aguardem a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais. Descabimento. Gravidade concreta dos delitos apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Alegação de inocência de análise inviável na via estreita do writ. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.